Tribunal: TJSP
Processo: 2168418-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença – Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para afastar a pretensão de utilização, no cálculo dos honorários, dos mesmos índices utilizados pelo Município para cobrança de tributos pagos em atraso – Alegação de omissão no julgado quanto ao índice aplicado (TR ou IPCA-E) no período anterior a 25/04/2015 – Atualização do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença – Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para afastar a pretensão de utilização, no cálculo dos honorários, dos mesmos índices utilizados pelo Município para cobrança de tributos pagos em atraso – Alegação de omissão no julgado quanto ao índice aplicado (TR ou IPCA-E) no período anterior a 25/04/2015 – Atualização do cálculo que deve observância ao IPCA-E, vez que reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 – Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2168418-03.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RUBENS NAVES, SANTOS JÚNIOR ADVOGADOS, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168418-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto no 19508
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2168418-03.2019.8.26.0000/50001
Embargante: RUBENS NAVAES, SANTOS, JÚNIOR ADVOGADOS
Embargado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cumprimento de sentença
Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, para afastar a pretensão de utilização, no cálculo dos
honorários, dos mesmos índices utilizados pelo Município para
cobrança de tributos pagos em atraso Alegação de omissão no
julgado quanto ao índice aplicado (TR ou IPCA-E) no período
anterior a 25/04/2015
Atualização do cálculo que deve
observância
ao
IPCA-E,
vez
que
reconhecida
a
inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09 Embargos de declaração acolhidos,
sem efeito modificativo do julgado.
Contra acórdão de fls.09/11, que acolheu os
embargos declaratórios para suprir a omissão apontada, afastando-se a alegação
de desrespeito ao disposto no artigo 209, §4o do Código de Processo Civil.
Sustenta a embargante que o v. acórdão foi
omisso quanto ao índice de correção aplicável no período anterior a 24/04/2015,
permitindo que a municipalidade faça a atualização pela TR, o que já foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Pugna seja suprida
referida omissão, evitando-se posteriores entraves ao cumprimento de sentença.
É o relatório.
O C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE no 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810), firmou
entendimento quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária
que: (i) os juros de mora devem observar o índice remuneratório da caderneta de
poupança; e (ii) a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168418-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1oF da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter nãotributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde
a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168418-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-262
DIVULG
17-11-2017
PUBLIC
20-11-2017)”.
O
entendimento
se
coaduna
com
o
pronunciamento do E. STJ, no julgamento do Resp no 1.495.146/MG, na
sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 905):
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES
JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168418-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis
a
depender
da
natureza
da
condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168418-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de
natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada
a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa
julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168418-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
7
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em
se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para
compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma
do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)”.
Portanto, a forma de atualização do valor deve
acompanhar o entendimento sufragado pela Suprema Corte, aplicando-se o IPCA-
e sobre a totalidade do período apurado, não havendo em que se falar na
modulação dos efeitos da decisão no sobredito julgamento.
Fica assim, suprida a omissão, para determinar a
utilização do IPCA-e no período anterior a 25/04/2015 inclusive.
Posto isto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração para suprir a omissão, sem efeito modificativo do julgado.
Fortes Muniz
Relator